Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. CANCELAMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

I - O Termo de Permissão de Uso foi elaborado de acordo com os ditames da Lei no 4.527/2008, e consigna expressamente que a área total ocupada deve ser de 24m2.

II - A agravante foi notificada para proceder à adequação das dimensões do quiosque, quedando-se inerte. Ademais, deixou de pagar o preço público correspondente à área utilizada.

III - Embora cancelada a Licença de Funcionamento, a recorrente continuou a exercer a atividade no local, o que resultou na Lavratura do Auto de Interdição.

IV - O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova cabal em sentido contrário, inexistente na espécie.

V - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.